Tribunal: TJSP
Processo: 1009472-62.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pensão por Morte – Suspensão do Benefício – Pretensão ao restabelecimento – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Cabimento - Preliminar de decadência e prescrição afastadas – Benefício concedido a filha solteira de servidora estadual falecida em 1986, sendo aplicada a lei de regência à época do óbito – Inteligência da Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pensão por Morte – Suspensão do Benefício – Pretensão ao restabelecimento – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Cabimento - Preliminar de decadência e prescrição afastadas – Benefício concedido a filha solteira de servidora estadual falecida em 1986, sendo aplicada a lei de regência à época do óbito – Inteligência da Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça – Suspensão fundamentada na existência de união estável da beneficiária, rompida em 2005 – Impossibilidade – Não cabimento – Concessão do benefício e início da união estável anteriores a 1988 - Precedentes deste E. Tribunal - Restabelecimento da pensão por morte, em observância à segurança jurídica - Juros e correção monetária calculados de acordo com o decidido nos Tema no 810 do STF e 905 do STJ – Sentença reformada – Recurso provido.